Tribunal: TJBA
Processo: 8023065-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023065-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLAUDELIZA PORTELLA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA APELADA. ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DO PENSIONAMENTO DA POSTULANTE.

CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA. VALOR. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AO TERMO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8023065-98.2022.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo, bem como
REFORMAR, DE OFÍCIO,
a sentença

quanto ao termo inicial dos juros moratórios vinculados aos danos morais, pelas razões adiante expostas.